Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Parcelamento de dívida: os consectários da mora devem incidir mês a mês sobre o valor remanescente, após o desconto de cada parcela paga, até a satisfação integral da dívida – remessa dos autos à contadoria para cálculos. Decisão reformada.